Tribunal: TJES
Processo: 5000506-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000506-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ISABELLA GOBBI BELLOTTI e outros (2)
AGRAVADO: MARIA GIOVANNA GOBBI e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000506-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
MARIA ISABELLA GOBBI BELLOTTI, UMBERTO GOBBI E BRUNA GOBBI

AGRAVADOS:
MARIA GIOVANNA GOBBI & A. C. G.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, versam os autos sobre Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria Isabella Gobbi Bellotti, Umberto Gobbi e Bruna Gobbi em razão da Decisão proferida pela Magistrada da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Inventário – processo n.º 0009279-46.2017.8.08.0024 – indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para alienação de bem imóvel objeto do inventário (documento ID 990642 – pág. 01).

Consoante sustentação oral do ilustre advogado dos Agravantes na última sessão de julgamento dos processos eletrônicos – realizada em
05.07.2021
–, bem como as novas informações prestadas pela ilustre Magistrada “a quo” (documento id 1524054) sobretudo, a existência de herdeiro menor de idade, tenho, pois, pela possibilidade de perda superveniente do interesse recursal.

Nesse sentido, em função do disposto no art. 10 do Código de Processo Civil de 2015 (
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
),
DETERMINO

(i)
a retirada de pauta do presente recurso da sessão de julgamento e
(ii)
a intimação das partes, Agravantes e Agravados para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre as informações prestadas pela Magistrada.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000506-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTES
: MARIA ISABELLA GOBBI BELLOTTI, UMBERTO GOBBI & BRUNA GOBBI

AGRAVADOS:
MARIA GIOVANNA GOBBI & A. C. G.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Isabella Gobbi Bellotti, Umberto Gobbi e Bruna Gobbi em razão da Decisão proferida pela Magistrada da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Inventário – processo n.º 0009279-46.2017.8.08.0024 – indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para alienação de bem imóvel objeto do inventário (documento ID 990642 – pág. 01).

Os Agravantes, por meio das razões recursais (documento ID 990608 – págs. 1-07), pugnam pela reforma da Decisão recorrida alegando, em resumo, que “
a inventariante pretende vender fazenda de titularidade do espólio, a qual representa altos custos mensais de manutenção e sem que exista qualquer oposição de qualquer um dos herdeiros, já existindo comprador que aceita pagar o valor de mercado, com proposta escrita
” (sic – pág. 05).

Afirmam que “
nenhum herdeiro, mesmo depois de reiteradas intimações e manifestações no processo, apresentou qualquer tipo de oposição à venda
” (sic – pág. 05).

Consoante se extrai do disposto no artigo 619, do Código de Processo Civil, a alienação antecipada dos bens que integram o acervo patrimonial deixado pelo de cujus, antes de ultimada a partilha, revela-se uma medida excepcional, admissível apenas nos casos em que demonstrado o risco de perecimento dos bens ou a necessidade de levantamento de recursos para o custeio das dívidas do espólio, hipótese em que deverão ser ouvidos os interessados e haver a expressa autorização do magistrado da causa, in verbis:

Art. 619.
Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I -
alienar bens de qualquer espécie
;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Humberto Theodoro Júnior leciona:

“Os atos de disposição, o inventariante somente pode praticá-los mediante prévia autorização judicial.

Não exige a lei a existência de consentimento unânime de todos os herdeiros, mas o juiz não pode autorizar os atos de disposição sem antes ouvir as razões de todos os interessados. Depois de ponderá-las, competirá ao magistrado deliberar sobre o ato proposto pelo inventariante, expedindo o competente alvará se a decisão judicial for de deferimento da pretensão”. (Código de Processo Civil anotado. 20ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016. p. 714).

Em se tratando de alienação de bem imóvel inventariado torna-se imprescindível, como visto, (i) a necessidade da venda do imóvel inventariado; (ii) a aquiescência dos demais herdeiros e (iii) a expedição de alvará judicial que viabilize o ato.

Na hipótese em julgamento, depreende-se que o pedido de alienação antecipada de um dos bens que integram o acervo partilhável fundamenta-se no fato de que se afigura necessária “
a conversão em dinheiro para melhorar as condições de divisão da herança
”.

Não obstante, conquanto os Agravantes afirmem que os demais herdeiros não se opuseram a alienação do imóvel, o certo é que não há nos autos nenhum indício de aquiescência com a expedição do alvará judicial pleiteado pela Inventariante, ora Agravante. Inexiste prova de que os demais herdeiros foram intimados a se manifestarem sobre a venda do imóvel inventariado.

É importante salientar, ademais, posicionamento jurisprudencial no sentido de ser possível a alienação de bem de espólio caso oposta objeção injustificada por um dos herdeiros – “
Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada
”. (AgInt no AREsp 232.146/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Nessa mesma toada, o Parecer da i. Procuradora de Justiça Cível “
Nota-se que, ainda que a agravada Maria Giovanna Gobbi, tenha apresentado contrarrazões recursais (ID 1141473), pugnando pelo deferimento dos requerimentos apresentados pela Agravante neste recurso, não se verifica nos autos a aquiescência dos seguintes herdeiros: Daniel Antonio Gobbi (maior e capaz); Estefano Gobbi (maior e capaz); Acácio Cesar Gobbi (menor impúbere). Dessa forma, a ausência de concordância expressa dos interessados impede a alienação
” (documento ID 1267998).

A despeito, contudo, da impossibilidade
imediata
de alienação do bem imóvel pertencente ao espólio, nada impede o processamento do pedido de expedição de alvará previsto no inciso I, do art. 619, do CPC e, por certo, atendidos os requisitos legais, seja permitida a alienação do mencionado bem.

Ressalto, por oportuno que, diferentemente dos fundamentos utilizados pela Magistrada “a quo” não se faz necessária a cessão de direitos hereditários (art. 1.793/CC) antes da alienação do imóvel pertencente ao acerco do espólio, sendo imprescindível apenas o cumprimento dos requisitos legais para a alienação do bem – (1) a aquiescência dos demais herdeiros e (2) a expedição de alvará judicial que viabilize o ato.

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que o recurso deve ser parcialmente provido tão somente para admitir o processamento do pedido de expedição de alvará.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento tão somente para permitir o processamento do pedido de expedição de alvará, conforme previsão do art. 619, I, do CPC.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000506-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTES
: MARIA ISABELLA GOBBI BELLOTTI, UMBERTO GOBBI E BRUNA GOBBI

AGRAVADOS:
MARIA GIOVANNA GOBBI & A. C. G.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS DO ESPÓLIO. ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBLIDADE DE ALIENAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em se tratando de alienação de bem imóvel inventariado torna-se imprescindível, como visto, (i) a necessidade da venda do imóvel inventariado; (ii) a aquiescência dos demais herdeiros e (iii) a expedição de alvará judicial que viabilize o ato.
2.
A jurisprudência é no sentido de ser possível a alienação de bem de espólio caso oposta objeção injustificada por um dos herdeiros – “
Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada
”. (AgInt no AREsp 232.146/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

3.
A despeito da impossibilidade imediata de alienação do bem imóvel pertencente ao espólio, nada impede o processamento do pedido de expedição de alvará previsto no inciso I, do art. 619, do CPC e, por certo, atendidos os requisitos legais, seja permitido a alienação do mencionado bem.
4.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.